Tribunal: TJPA
Processo: 0802722-82.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802722-82.2020.8.14.0009

APELANTE: JULIETA ROSA DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E MANTEVE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA CITAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito decorrente de empréstimo consignado fraudulento, deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, e não em dobro, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar o acerto da decisão monocrática que: a) afastou a condenação à repetição do indébito em dobro, com base na modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, por ausência de comprovação de má-fé para descontos anteriores a 30/03/2021; e b) manteve o termo inicial dos juros moratórios na data da citação.

3. RAZÕES DE DECIDIR:

O Agravo Interno não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida. As razões recursais limitam-se a reiterar os argumentos já expostos na apelação e devidamente analisados, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento. A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação de má-fé para a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente antes de 30/03/2021, elemento não evidenciado nos autos. A manutenção do termo inicial dos juros de mora na citação (art. 405 do CC) está em consonância com a decisão de primeiro grau e não foi abalada por argumentação jurídica inovadora que justificasse sua alteração.

4. DISPOSITIVO:

À unanimidade de votos, a 1ª Turma de Direito Privado conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

5. TESE:

Não se dá provimento ao Agravo Interno que não apresenta fato ou argumento novo e se limita a rediscutir matéria já decidida em decisão monocrática, a qual se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

6. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Código de Processo Civil: art. 1.021.

Código Civil: art. 405.

Superior Tribunal de Justiça (STJ): Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS.

Superior Tribunal de Justiça (STJ): Súmula nº 54.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802722-82.2020.8.14.0009

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA.

AGRAVANTE: JULIETA ROSA DE MORAIS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JULIETA ROSA DE MORAIS
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25096967), que conheceu dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes e, no mérito: a) negou provimento ao apelo da autora, ora Agravante; e b) deu parcial provimento ao apelo do banco réu, apenas para afastar a condenação à restituição em dobro do indébito, determinando que a devolução dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples.

A decisão monocrática hostilizada manteve, no mais, a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 25378407), a Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Requer a sua reforma para: a) restabelecer a condenação à repetição do indébito na forma dobrada, argumentando que a má-fé da instituição financeira restou comprovada nos autos, sendo este o requisito para os descontos anteriores à modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS pelo STJ; b) alterar o termo inicial dos juros de mora, tanto para os danos materiais quanto para os morais, para que incidam a partir da data do evento danoso (primeiro desconto indevido), e não da citação, com base na Súmula 54 do STJ.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 26285801), pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, pelo seu total desprovimento, com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

E passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Rejeito a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso, eis que embora tenha reprisado argumentos e teses, logrou impugnar minimamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da autora e conheceu e deu parcial provimento ao apelo do banco réu, apenas para afastar a condenação à restituição em dobro do indébito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, contudo, a agravante não logrou êxito em seu intento.

Da leitura atenta de suas razões recursais, verifica-se que não há inovação argumentativa. A recorrente limita-se a repisar, com as mesmas palavras, as teses já amplamente debatidas e rechaçadas na decisão monocrática.

A decisão monocrática, ora combatida, analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pelo afastamento da repetição em dobro do indébito.

A questão central, referente à forma de restituição dos valores, foi decidida com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que modulou os efeitos de sua decisão. Conforme fundamentado no
decisum
monocrático, para as cobranças indevidas ocorridas antes de 30/03/2021 – caso dos autos –, a repetição em dobro exige a comprovação da má-fé do credor.

Na decisão combatida, entendeu-se que, apesar da falha na prestação do serviço e da declaração de nulidade do contrato, os elementos dos autos não foram suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a má-fé subjetiva da instituição financeira, razão pela qual se aplicou a regra da restituição simples.

A Agravante reitera a tese de que a má-fé estaria configurada, mas não traz aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão já alcançada. Trata-se, pois, de rediscussão de matéria já decidida.

Da mesma forma, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, a decisão monocrática considerou adequado o critério fixado na sentença (citação), que se encontra em harmonia com a praxe judicial em casos análogos e com o disposto no art. 405 do Código Civil. Embora a Agravante insista na aplicação da Súmula 54 do STJ, sob o argumento de se tratar de responsabilidade extracontratual, tal tese já foi implicitamente rechaçada na decisão recorrida ao se manter a sentença, não havendo, no presente recurso, inovação argumentativa que justifique a reforma pretendida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Agravo Interno que apenas reitera os argumentos já analisados, sem demonstrar o desacerto da decisão monocrática, não merece provimento.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Portanto, inexistindo fato ou argumento novo que justifique a alteração do entendimento já exarado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025